Tribunal: TJDFT
Processo: 0702831-22.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702831-22.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SWAROVSKI CRYSTAL COMPONENTS LTDA. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Swarovski Crystal Components Ltda (ID 31864588) em face da r. sentença (ID 31864584) que, em sede de Ação Declaratória de Inexistência de Dívida Tributária, ajuizada em desfavor do Distrito Federal, julgou improcedente o pedido. Após a interposição do recurso, a empresa Swarovski Cristais Ltda peticionou nos autos, requerendo a retificação da autuação do feito, para “exclusão do nome SWAROVSKI CRYSTAL COMPONENTS LTDA (CNPJ no 02.702.284/001-93), que constou na inicial por equívoco material, e sua substituição por SWAROVSKI CRISTAIS LTDA (CNPJ/ME sob o no 00.727.262/0001-52)” (ID 31977527). Afirma que o estabelecimento filial da empresa Swarovski Cristais Ltda (CNPJ no 00.727.262/0005-86), que possui o mesmo CNPJ raiz da matriz (CNPJ no 00.727.262/0001-52) é o efetivo devedor dos valores em discussão, motivo pelo qual, caso não seja corrigido o equívoco, substituindo-se o polo ativo da presente demanda, persistirá uma situação de irregularidade na representação processual, e, por outro lado, de incapacidade processual da empresa Autora/Apelante, Swarovski Crystal Components Ltda. Sustenta que a correção do erro material apontado não implica alteração da causa de pedir ou do pedido, tampouco prejuízo à defesa do Apelado. Devidamente intimado para manifestar-se sobre tal pleito, o Réu/Apelado, Distrito Federal, peticionou afirmando não ser possível a substituição do polo ativo, uma vez que, tendo a defesa sido apresentada e o feito sido sentenciado em relação à empresa Autora/Apelante, Swarovski Crystal Components Ltda, a substituição do polo ativo, na fase atual do processo, implicaria nulidade da sentença (ID 32821458). É o relato do necessário. Decido. No caso, a empresa Swarovski Crystal Components Ltda (CNPJ no 02.702.284/001-93) ajuizou a presente demanda, na qual pleiteia a declaração de inexistência das dívidas objeto de notificações de cobrança (IDs 31864053 e 31864055) expedidas pelo Distrito Federal, nas quais consta como devedor o “Grupo Econômico Swarovski Cristais Ltda”. Nos esclarecimentos prestados pela Gerência de Cobrança Especializada, da Secretaria de Estado de Economia do DF (ID 31864568 - pág. 7), consta, expressamente, que: “O grupo possui uma dívida tributária atualizada no montante de R$ 722.624,87 (setecentos e vinte e dois mil, seiscentos e vinte e quatro Reais), originada de ICMS declarado e não recolhido (63584607). Os débitos declarados pelo próprio contribuinte são incontroversos e foram inscritos em dívida ativa, seguindo a sistemática simplificada e diferenciada denominada Rito Especial. (...) Em cumprimento ao art. 7o da OS SUREC 131/2019, o grupo econômico foi identificado no ciclo 1 de cobrança especializada, quando foram selecionados 60 contribuintes, segundo a capacidade contributiva e aplicando o critério estabelecido no Art. 2o da OS 131/2019, conferindo a possibilidade de Quitação da Dívida em até 12 meses, cujas parcelas não excedam a 10% do faturamento líquido declarado. Segundo levantamento realizado com base na escrita fiscal, a média mensal de faturamento líquido declarado, em 2019 foi de R$ 1.209.428,16 e anual de R$ 14.513.137,91. Em maio de 2020, o grupo possuía uma dívida no montante de R$ 1.409.974,89 (um milhão, quatrocentos e nove mil Reais) (63582319). (...) Contando com a falta de penalidades severas e acreditando na impunidade, o devedor afronta o ESTADO. Desconsidera a oportunidade de regularizar seus débitos com a sociedade, ofertada pela LC 976/2020 – REFIS. Dessa forma, entendemos que o grupo econômico SWAROVSKI CRISTAIS LTDA, enquadra-se como Devedor Contumaz, conforme art. 7o do Decreto 38.650/2017 e, por conseguinte, sujeita-se às ações previstas na Ordem de Serviço no 131/2019 – SUREC/SEF/SEEC.” (Grifou-se) Em consulta a dados públicos na internet, verifica-se que as empresas Swarovski Crystal Components Ltda (CNPJ no 02.702.284/001-93) e Swarovski Cristais Ltda (CNPJ no 00.727.262/0001-52) possuem os mesmos sócios, um administrador em comum, endereço idêntico e comercializam os mesmos produtos, sendo que a primeira exerce outras atividades e atua no ramo atacadista, enquanto a segunda no ramo varejista.[1] Tais características são capazes de fundamentar a configuração de grupo econômico de fato, para fins de responsabilização de outras empresas do grupo por débitos tributários de uma delas (acórdão 1065936 da 8a Turma Cível). No caso dos autos, a petição inicial (ID 31864042), a réplica (ID 31864573) e a própria Apelação (ID 31864588) foram apresentadas em nome da empresa Swarovski Crystal Components Ltda (CNPJ no 02.702.284/001-93), o que demonstra que a empresa aceitou, ainda que tacitamente, a qualificação de grupo econômico dada pelo fisco na esfera administrativa. Saliente-se que a empresa Autora/Apelante possui, inclusive, legitimidade ativa para a presente Ação Declaratória de Inexistência de Dívida Tributária, pois, consoante a jurisprudência do STJ, as empresas do mesmo grupo econômico possuem reponsabilidade pessoal e direta pelo descumprimento das obrigações tributárias umas das outras, independentemente da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (AgInt no REsp 1742004/SP). Nessas circunstâncias, depreende-se que a exclusão da Autora/Apelante do polo ativo da demanda, com a substituição dela por outra empresa, não configuraria mera correção de erro material, mas, sim, efetiva sucessão processual fora das hipóteses legais, o que é expressamente vedado pelo art. 108 do CPC/15. Ante o exposto, indefiro o pedido de substituição do polo ativo. Constato, ainda, a presença de irregularidade na representação processual, pois a procuração juntada aos autos foi outorgada pela empresa Swarovski Cristais Ltda (CNPJ no 00.727.262/0001-52) (ID 31864044) e não pela Autora/Apelante, Swarovski Crystal Components Ltda (CNPJ no 02.702.284/001-93). Por conseguinte, determino a regularização da representação processual da Autora/Apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, sob consequência de não conhecimento da Apelação, nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator [1] https://cnpj.biz/02702284000193 e https://cnpj.biz/00727262000152